Tribunal: TJPA
Processo: 0844608-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844608-53.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA ROSA SA DA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA COM BASE NO TEMA 1.017/STJ. CAUSA MADURA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO ADQUIRIDO. LEI ESTADUAL Nº 5.351/86. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Especial interposto por servidora estadual aposentada contra decisão que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo com resolução de mérito. Pretensão de incorporação da progressão funcional horizontal, no percentual de 35%, aos proventos de aposentadoria, com pagamento de parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o ato de aposentadoria configura, por si só, negativa expressa do direito à progressão funcional horizontal não implementada na ativa, para fins de prescrição do fundo de direito; e (ii) se a servidora aposentada faz jus à incorporação das progressões funcionais previstas na Lei Estadual nº 5.351/86, à luz do direito adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada no Tema 1.017 do STJ define que o simples ato de aposentadoria, sem negativa expressa da Administração quanto à verba pleiteada, não configura início do prazo prescricional do fundo de direito.

4. Ausente negativa formal da Administração quanto à progressão funcional horizontal, a relação jurídica é de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

5. A Lei Estadual nº 5.351/86 e o Decreto nº 4.714/87 asseguram a progressão funcional horizontal automática por antiguidade, mediante interstício temporal, direito incorporado ao patrimônio jurídico da servidora antes da superveniência da Lei Estadual nº 7.442/2010.

6. Configurado o direito adquirido, não pode a Administração, por inércia ou alteração legislativa posterior, suprimir vantagem funcional já incorporada, impondo-se o reconhecimento do correto enquadramento e das diferenças remuneratórias devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Em juízo de retratação, agravo interno provido e apelação provida, para afastar a prescrição do fundo de direito, nos termos do Tema 1.017/STJ, e, aplicada a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1. O ato de aposentadoria sem negativa formal da Administração não configura marco inicial para a prescrição do fundo de direito, nos termos do Tema 1.017/STJ.

2. É devido o reconhecimento da progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86 ao servidor que preencheu os requisitos legais antes da alteração legislativa, em respeito ao direito adquirido, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, XV; CPC, arts. 1.013, § 3º, I, 1.030, II, e 1.040, II; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; Lei Estadual nº 5.351/86; Decreto nº 4.714/87.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.772.848/RS, Tema 1.017, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020; Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em juízo de retratação
, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar as decisões anteriormente proferidas, e, por conseguinte,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, a fim de afastar a prescrição do fundo de direito, nos termos da tese firmada no Tema 1.017 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC),
JULGAM PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial,
nos termos do voto do Desembargador Rela
tor.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
REJULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
ANA ROSA SÁ DA COSTA
nos autos da Apelação Cível, em face da decisão monocrática (ID 18730920) que manteve integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Na petição inicial, a recorrente narrou ser professora estadual aposentada, cujo vínculo funcional perdurou entre 26/05/1980 e 01/08/2012, sustentando que, desde o enquadramento na função de PROFESSOR CLASSE ESPECIAL, não recebeu a remuneração correspondente às progressões funcionais horizontais previstas no Estatuto do Magistério do Estado do Pará (Lei nº 5.351/86), que assegura acréscimo de 3,5% sobre o vencimento base a cada referência. Alegou que, consideradas as progressões devidas ao longo da carreira, deveria ter alcançado a Referência X, com percentual de 35% sobre o vencimento base, o que jamais foi observado pela Administração, ocasionando perdas salariais sucessivas até a aposentadoria. Defendeu, assim, a existência de violação a direito adquirido e de redução indevida de vencimentos, vedada pelo art. 37, XV, da Constituição Federal, postulando o reconhecimento das referências corretas e o pagamento dos valores retroativos não adimplidos.

Na origem, o juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida pela autora.

Inconformada com a sentença que reconheceu a prescrição, a recorrente sustentou em apelação que sua pretensão não estava fulminada pelo decurso do tempo, uma vez que, em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, o prazo prescricional se renova mês a mês, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Ademais, teceu fundamentação acerca da aplicação da progressão funcional horizontal, nos termos da Lei nº 5.351/86 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ), colacionando jurisprudência deste Tribunal sobre o tema. Aduziu que, tendo em vista os 32 (trinta e dois) anos de exercício no magistério, deveria estar enquadrada na Referência X no momento de sua aposentadoria, considerando o art. 26 do Decreto nº 4.714/87 c/ art. 18º, inciso I, da Lei nº 5.351/86.

Dessa forma, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de origem e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, a fim de condenar o réu a incorporação do acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) aos proventos de aposentadoria da autora, em virtude do acúmulo de 10 (dez) progressões não realizadas de 3,5% cada sobre o seu salário base.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 16032743), pugnando pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática (ID 18730920), foi negado provimento ao apelo.

Irresignada, a autora interpôs Agravo Interno (ID 24799167). Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 25926474.

Na sequência, em decisão (ID 28906635), conheci do recurso e lhe neguei provimento.

Após, a autora interpôs Recurso Especial (ID 29073521), alegando violação à Lei nº 5.351/86, ao Decreto-Lei nº 4.714/87 e à Súmula 85 do STJ, sob o argumento de que não poderia ter sido reconhecida a prescrição, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 30020548).

Por fim, em decisão (ID 31371641), determinou-se a remessa dos autos ao órgão julgador para exame da adequação do caso à tese firmada em recurso repetitivo no Tema 1.017/STJ, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conforme exposto, trata-se de
novo julgamento
proferido em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, com o objetivo de adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.772.848/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1017/STJ).

Cuida-se, pois, de juízo de retratação por parte deste Relator, em estrito cumprimento ao disposto nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC/2015, diante da superveniência de precedente vinculante proferido em sede de recurso repetitivo, cuja observância é obrigatória por força do sistema de precedentes instituído no ordenamento jurídico pátrio.

Compulsando os autos, constata-se que a Turma Julgadora reconheceu o ato de aposentadoria como marco inicial, puro e simples, para a contagem do prazo prescricional, o que, à luz da tese fixada no Tema 1017 do STJ, constitui juízo incompleto que demanda a verificação, também, se no ato de aposentação houve inequívoco indeferimento pela Administração da verba pleiteada na revisão da aposentadoria.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que a Administração tenha, no ato de aposentação da servidora, expressamente indeferido a progressão funcional horizontal da servidora em razão do tempo de serviço.

Logo, não se pode presumir que o simples cálculo dos proventos, sem o cômputo da progressão debatida, configure negativa expressa do direito, apta a deflagrar o prazo prescricional do fundo de direito.

O referido decisum foi assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

1.

O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2.

Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3.

Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO.

4.

O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5.

De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6.

Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7.

Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8.

O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9.

Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10.

Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11.

No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12.

O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13.

Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14.

Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15.

O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16.

Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA:

17.

Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ:
"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional."

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO:

18.

O Tribunal de origem assentou
que não houve expressa negativa do direito pleiteado
, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19.

Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido.

CONCLUSÃO:

20.

Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015” (REsp n. 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021).

Com base nessa diretriz obrigatória, não remanesce dúvida de que o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, no presente caso, não encontra respaldo fático-jurídico nos autos, impondo-se a retratação deste Relator, para fins de prosseguimento do feito com a devida análise do mérito.

Nessa linha, considerando que, no presente caso, não houve negativa formal e inequívoca da progressão em discussão, não há como reconhecer a prescrição do fundo de direito.

Impõe-se, portanto, afastar tal alegação e prosseguir ao exame de mérito da demanda, uma vez que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, sendo plenamente aplicável a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, sobretudo porque a controvérsia é exclusivamente de direito e prescinde de qualquer dilação probatória, estando o conjunto fático suficientemente delineado nos autos.

Cumpre destacar que a Teoria da Causa Madura é norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, assim, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao Tribunal decidir desde logo o mérito.

Nesta esteira, de acordo com o doutrinador Daniel Assumpção Neves:

"Para que seja aplicada a teoria da causa madura nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC, o processo deve estar em condições de imediato julgamento. Nesse caso, sendo anulada a sentença terminativa, poderá o tribunal passar ao julgamento originário do mérito da ação. Nesse caso, a sentença é anulada e não reformada como previsto no dispositivo legal ora comentado, cabendo ao tribunal, após julgar o mérito recursal, passar a julgar, de forma originária, o mérito da ação.

(...) A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda." (NEVES, Daniel Amorim Assumção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2017. P.1.652-1.653).

Dessa forma, reconhecida a viabilidade do julgamento imediato da matéria, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, de modo que passo à apreciação do mérito recursal.

A controvérsia de mérito posta à apreciação deste juízo recursal cinge-se à pretensão deduzida pela autora, servidora pública estadual aposentada, que pleiteia o reconhecimento do direito à incorporação do acréscimo de 35% (trinta e um e meio por cento) aos proventos de aposentadoria da autora, em virtude do acúmulo de 10 (dez) progressões funcionais não realizadas de 3,5% cada sobre o seu salário base.

A matéria posta em análise não é nova à apreciação deste Tribunal de Justiça, tampouco desta Turma de Direito Público.

No mérito, compulsando os autos, denota-se que a autora ingressou no serviço público como Professora efetiva em 26/05/1980, conforme Portaria de nomeação juntada ao ID 16032732, tendo se aposentado em 01/08/2012, com Portaria de Aposentadoria ao ID 16032731.

Com efeito, a regulamentação do cargo era regida pela Lei Estadual nº 5.351/86, que vigorou até a promulgação da Lei Estadual nº 7.442/2010, de 02/07/2010.

Nesse sentido, é possível constatar que no intervalo compreendido entre 1980 e 02/07/2010, a servidora fazia jus a progressão funcional nos termos do que dispunha a Lei Estadual nº 5.351/86, que previa a progressão funcional a cada interstício de dois anos, nos seguintes termos:

“Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)
Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.”

A legislação foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, de 09 de fevereiro de 1987:

“ART. 3°- A progressão funcional far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

ART. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) ART. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referência, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.”

Com base no que dispõe a legislação supracitada, que garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constato que a ora apelada de fato faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos indicados.

Destaca-se, inclusive, que conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue, devendo ser respeitado o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Assim, tem-se que se está diante do chamado direito adquirido, uma vez que,
quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, de 02/07/2010, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou
, garantia adquirida de direito à elevação de referência que deveria ter sido efetivada de forma automática em razão de tempo de efetivo serviço que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior.

Após 02/07/2010, o direito à progressão deve ser calculado e efetivado nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10), no importe de 0,5% (meio por cento) em seus vencimentos para cada progressão, nos termos elencados na legislação em comento
:

“Art. 14.
A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

(...)

Art. 25 A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I - O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

II - O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos); III - O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe.”

Sobre o tema, já se pronunciou esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

1.
Não se pode acolher a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do apelante, pois o reconhecimento do direito de inclusão do valor correspondente à progressão funcional implicará na majoração dos proventos pagos pelo órgão previdenciário, ensejando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.
A alegação de que a progressão funcional foi omitida pela SEDUC e SEAD quando a apelante ainda se encontrava na ativa, não altera o ônus que, em tese, pode ser suportado pelo órgão previdenciário, caso a decisão seja favorável à apelada, pois o IGEPREV é dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas (art. 60 da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002).

3.
Aqui se está diante do chamado direito adquirido, que já foi incorporado ao patrimônio moral do sujeito de forma definitiva desde 1986, data em que entrou em vigor a lei estadual, não podendo ser afastado por lei posterior.

4.
A apelada ingressou à carreira em 1980 e a regulamentação do seu cargo, através da Lei Estadual nº. 5.351/86, entrou em vigor em 1º/10/1986, ela fará jus à regra ali delimitada, até a data que entrou em vigor a Lei Estadual nº. 7.442/10, qual seja, 02/07/2010.

5.
Com base no art. 8º e 18, inciso 1, §1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), que garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação da servidora à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II.

6.
Passando, em 02/07/2010 até a data da sua aposentadoria em 06/09/2010, a ter direito à progressão nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10).

7.
Resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

8.
Constituição de um ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), pois a apelada, reuniu todos os elementos necessários à ocorrência da progressão e percepção dos acréscimos salariais, considerando a lei anterior, já que aqui a retroatividade da Lei nº. 7.442/10 é vedada, uma vez que prejudicará direito já adquirido pela parte desde 1986.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença reexaminada e mantida.

(5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)”

Consoante inclusive elencado no
ratio decidendi
do precedente acima (Acórdão n° 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, julgado em 2021-07-26, publicado em 2021-08-04),
“resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais”.

Da mesma forma, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1982. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2.
A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3.
Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4.
Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2013, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5.
Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

(0059073-18.2014.8.14.0301; APELAÇÃO CÍVEL; Acórdão; 2ª Turma de Direito Público do TJPA; RELATOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO; DATA DO JULGAMENTO 27/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1986. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2.
A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3.
Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4.
Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2013, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(0047946-83.2014.8.14.0301; APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA; Acórdão; 2ª Turma de Direito Público do TJPA; RELATOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO; DATA DO JULGAMENTO 27/02/2023)

Portanto, com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a sentença merece reforma quanto ao reconhecimento do direito da parte autora à progressão funcional em tela.

Ante o exposto,
em juízo de retratação
, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar as decisões anteriormente proferidas (IDs 18730920 e 28906635) e, consequentemente,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, afastando o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos da tese firmada no Tema 1.017 do Superior Tribunal de Justiça
.

Aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC),
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial
, para reconhecer o direito da autora à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87, determinando a implementação do acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento base, com o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, ocasião em que deverão ser observados os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026